Tribunal: TJSP
Processo: 2362159-95.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pretensão da parte autora à suspensão de descontos em sua conta corrente, que seriam fruto de contratação não consentida e estariam prejudicando a sua subsistência. Presença dos requisitos do artigo 300, "caput", do Código de Processo Civil. Tutela de urgência concedida. Fixação de multa. Desnecessidade, por ora. Ausência de indícios de que a instituição bancária deixará de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pretensão da parte autora à suspensão de descontos em sua conta corrente, que seriam fruto de contratação não consentida e estariam prejudicando a sua subsistência. Presença dos requisitos do artigo 300, "caput", do Código de Processo Civil. Tutela de urgência concedida. Fixação de multa. Desnecessidade, por ora. Ausência de indícios de que a instituição bancária deixará de cumprir a ordem judicial. Decisão reformada. Recurso parcialmente provido.